Tribunal: TJDFT
Processo: 0709350-74.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. COLISÃO TRASEIRA. PRODUÇÃO DE PROVAS EM GRAU RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DANOS MATERIAIS. PROVAS CONSUBSTANCIADAS EM TRÊS ORÇAMENTOS.
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o apelante na ação de indenização por perdas e danos em razão de acidente de trânsito.
2. Não há possibilidade de ser aceito pedido novo de produção de provas na apelação, sob pena de configuração de inovação recursal e supressão de instância, em manifesta violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.
3. A apresentação de três orçamentos em casos de acidente automobilístico tem como objetivo auxiliar o juízo para a fixação da indenização pelos prejuízos sofridos.
4. Embora não haja comprovante de pagamento dos serviços constantes nos orçamentos, verifica-se a coerência dos orçamentos entre si e com os elementos constantes dos autos que demonstram a dimensão das avarias.
5. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.